Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007116-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RS FRIZON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.755.999/0001-90 (APELANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS MORAIS PAGOS A EMPREGADA DA SEGURADA. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA PRÉVIA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por RS
Frizon
Transportes Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em face de Mapfre Seguros Gerais S/A, com o objetivo de obter ressarcimento no valor de R$ 50.000,00, pagos administrativamente a título de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado. A parte autora sustenta que o valor pago se refere à responsabilidade civil apurada no sinistro, cuja cobertura estaria prevista na apólice de seguro firmada entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização paga pela autora a título de danos morais a colaboradora sua encontra cobertura na apólice contratada com a seguradora ré; e (
ii
) estabelecer se o reembolso pleiteado pode ser exigido mesmo sem a anuência prévia da seguradora ao acordo realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice de seguro contratada prevê cláusula expressa de exclusão de cobertura para sinistros envolvendo empregados do segurado, conforme cláusula 32.2 “z”, sendo incontroverso nos autos que a vítima do acidente era colaboradora da empresa autora.

A cláusula excludente foi redigida de forma clara e destacada, conforme exigência dos §§ 3o e 4o do art. 54 do CDC, inexistindo ambiguidade ou obscuridade que justifique sua ineficácia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de cláusulas contratuais excludentes de cobertura, desde que expressas e claras, aplicando interpretação restritiva aos contratos de seguro.

A apólice exige, como condição para o reembolso, a anuência prévia da seguradora a qualquer acordo com terceiros (cláusula 30.1.2), o que não foi observado pela autora, que realizou o pagamento de forma unilateral, sem comunicação formal ou autorização da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização paga a título de danos morais a empregado do segurado não está coberta por contrato de seguro que expressamente exclui cobertura para sinistros envolvendo colaboradores.

A ausência de anuência prévia da seguradora ao acordo celebrado pelo segurado com terceiro afasta o dever de reembolso previsto na apólice.

Cláusulas contratuais de exclusão de cobertura, quando claras e expressas, devem ser respeitadas, conforme interpretação restritiva dos contratos de seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54, §§ 3o e 4o. CPC/2015,
arts
. 932, IV; 1.029, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.672.507/ES, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.2.2025,
DJe
28.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

RS FRIZON TRANSPORTES LTDA.

c
om
o
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
regressiva que move em face de
MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou

im
procedente
a ação
e condenou a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

A parte apelante sustenta
, em síntese, que o contrato de seguro celebrado com a apelada previa cobertura para danos corporais causados a terceiros (RCF-V), razão pela qual entende ser devida a restituição do valor despendido.

Alega que a negativa da seguradora foi indevida, tendo em vista que o acordo firmado para reparação do dano moral decorreu da responsabilidade civil apurada, cuja cobertura estaria prevista na apólice.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação regressiva e condenar a apelada ao pagamento de R$ 50.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, a título de indenização securitária regressiva.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
273857394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de ação regressiva ajuizada por R. S.
Frizon
Transportes Ltda. contra Mapfre Seguros Gerais S/A, com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia de R$ 50.000,00, paga administrativamente a terceiro a título de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado pela ré. A autora alega que o pagamento foi realizado em razão de sua responsabilidade civil no sinistro e que tal valor deveria ser coberto pela apólice de seguro contratada, que incluía cobertura de responsabilidade civil facultativa de veículos (RCF-V).

A controvérsia está em saber se a indenização paga a título de
danos morais a terceiro, em decorrência de responsabilidade civil do segurado, encontra amparo na cobertura contratada junto à seguradora demandada, autorizando o ressarcimento pretendido pela autora.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Com efeito, ainda que a autora tenha comprovado o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 à mãe da vítima como forma de reparação por danos morai
s
, o
contrato estabelece cláusula de exclusão de cobertura para sinistros envolvendo empregados do segurado (
cláusula 32.2. “z” – Id. 273857370 - Pág. 44)
, sendo certo que a vítima do acidente era colaboradora da empresa autora, conforme declarado nos autos (Id.
273856895 - Pág. 2
).

A propósito:

Tal exclusão, embora deva ser redigida com clareza e destaque, conforme exigem os §§ 3o e 4o do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, constava expressamente nas condições contratuais, não havendo, no caso, prova cabal de que tenha sido ambígua ou contraditória a ponto de afastar sua eficácia
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR.
CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SEGURO. ACIDENTE DE VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II. Razões de decidir 2. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos
arts
. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

4. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "é legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.104.851/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (
arts
. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.672.507/ES, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)
.

Além disso, a cláusula 30.1.2 da apólice exige, como condição para o reembolso, que qualquer acordo com terceiros tenha anuência prévia da seguradora, o que não foi observado pela autora, que realizou o pagamento de forma unilateral, sem qualquer comunicação formal ou autorização da ré (Id. 44817284, p. 5).

Desse modo, ausente o dever de indenizar por parte da seguradora, deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão regressiva.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025